Tribunal: TCU
Processo: 025.301/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2466/2021-TCU-Plenário Considerando que o Edital de chamamento público de estudos n. 5/2020, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 8/10/2020 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-chamamento-publico-de-estudos-n-5/2020-281836332, acesso em 30/8/2021), que teve como objeto a apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos que subsidiem a modelagem das concessões para expansão, exploração e manutenção dos aeroportos da 7a rodada (Blocos RJ/MG, Norte II e SP/MS); Considerando que o Edital RDC Eletrônico n. 5/2021, publicado no DOU em 6/5/2021 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-licitacao-318252687, acesso em 15/9/2021), que teve como objeto a elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e jurídica e proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na modalidade concessão patrocinada, para expansão, exploração e manutenção de bloco de oito aeroportos outorgados a municípios do Estado do Amazonas; e Considerando que o Ministério da Infraestrutura obteve ciência do Acórdão 1014/2021-TCU-Plenário em 17/5/2021, data em que os editais acima citados já haviam sido publicados. Dessa forma, não seria exigível da pasta o cumprimento da recomendação exarada no subitem 1.6.1 do Acórdão 1014/2021-TCU-Plenário para estes procedimentos de contratação de estudos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em arquivar os presentes autos, sem prejuízo da recomendação consignada no subitem 1.6 desta deliberação, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 025.301/2020-9 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Secretaria Nacional de Aviação Civil. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. a avaliação do cumprimento da recomendação objeto do item 1.6.1 do Acórdão 1014/2021-TCU-Plenário será feita por meio de ações de controle em futuros procedimentos a serem realizados pela SAC/Minfra.